Tribunal: TJMT
Processo: 0035423-53.2014.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035423-53.2014.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDWARD CANDIDO LAMBERT (EMBARGANTE), TUT TRANSPORTES LTDA (EMBARGANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), UNIBANCO SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO BOMBONATO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO CURSINO JORGE - CPF: 165.080.259-53 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDWARD CANDIDO LAMBERT E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 0035423-53.2014.8.11.0000 aviado na “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA” de n. 0010103-63.2000.8.11.0041 onde litiga com ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 159934167 o colegiado, por maioria, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 167040185 que na análise do mérito do referido recurso, por maioria dos votos, houve seu reconhecimento e provimento para “para excluir a obrigação da seguradora ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios de 15% arbitrados para o caso do descumprimento, aplicados em 1o Grau de jurisdição, relativa ao processo Agravo de Instrumento no 0035423- 53.2014.8.11.0000. Mantenho a extinção do cumprimento de sentença. Se a parte não tem direito a multa, está prejudicado o restante dos pedidos.” Associado a isso, foi determinado que o Agravo de Instrumento n° 0110449- 57.2014.8.11.0000 perdeu o objeto;

Aduz que entretanto o RAI no 35.423/2014 sequer deveria ter sido conhecido, em razão da sua intempestividade, e no tocante ao mérito não caberia seu provimento pela perda de seu objeto, diante extinção do cumprimento de sentença, como arguido anteriormente pela Embargante;

Afirma que desse modo, existindo omissão na decisão acerca dessas questões apresentadas, não restou outra alternativa ao embargante senão a oposição do presente recurso, que merecem ser providos, com finalidade de manter de forma definitiva as decisões agravadas;

Requer sejam recebidos os presentes embargos para que essa Corte corrija os vícios apontados, de omissão e obscuridade, devendo haver ser reconhecida a perda superveniente do Recurso, bem como a impossibilidade de extinção, e até mesmo redução da multa já fixada, ou ainda, quanto aos pontos relevantes e suscitados no que tange a responsabilidade solidária ante ao devido trânsito em julgado em momento anterior;

Requer o provimento ao presente recurso, com a finalidade de sanar a omissão e obscuridade apontadas, ante a inobservância dos requisitos recursais, que torna o recursos de Agravo de Instrumento de n. 35.423/2014 interpostos pela Zurich Minas Seguros S.A. evidentemente inadmissível e, frente a matéria ser de ordem pública, cognoscível “ex officio”, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se podendo falar em preclusão ou impossibilidade de reanálise, que seja pelo Nobre Relator ou por esse C. Colegiado, deve ser reconhecida a impossibilidade de análise de seu mérito;

Requer o reconhecimento da omissão e obscuridade da decisão prolatada, em razão da perda superveniente do Recurso n° 35.423/2014, bem como a impossibilidade de extinção, e até mesmo redução da astreinte fixada ou ainda, a impossibilidade de negar a responsabilização solidária a qual foi condenada a Seguradora, bem como, ao efeito da coisa julgada e ao imediato cumprimento da sentença e de todas as condenações impostas, tudo isso, em respeito à coisa julgada e própria segurança jurídica.

Contrarrazões sob ID. 167576657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A responsabilidade da seguradora deverá restringir-se aos limites da apólice contratada, que fora devidamente cumprida, não respondendo por multa processual que não ocasionou.

Face a irresponsabilidade da seguradora quanto a multa aplicada, o desbloqueio dos valores penhorados a esse título é medida justa.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Eminentes Pares,

No caso, é incontroverso e relatado pelo próprio Doutor Márcio Aparecido Guedes:

“In casu, as astreintes foram impostas à empresa TUT Transportes Ltda., causadora dos danos ao Agravado, visando compeli-la, além do pagamento de alimentos provisionais, ao custeio de todas as despesas médico-hospitalares, medicamentos e tratamento do Recorrido, o que revela seu nítido objetivo de efetivação do direito à saúde, em especial diante da extensão dos danos ocasionados pelo acidente, em que o Agravado, a despeito de ter realizado nada menos que 19 cirurgias e permanecido cerca de 5 anos internado em nosocômio, apresenta quadro de paraplegia.

A seu turno, a condenação da seguradora Agravante pelo Juízo singular se deu de forma solidária à empresa causadora dos danos (Id. 112287950, p. 21/35), em sentença confirmada por este Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação n. 97214/2012 (Ids. 112287950, p. 38 a112287951, p. 8), onde a tese de irresponsabilidade foi por ela suscitada e afastada pela Câmara julgadora, em acórdão que, no ponto de interesse, assim restou ementado:

(...) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – APELAÇÃO – CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – VÍTIMA – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA – UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE – INCAPACIDADE PARCIAL PAR O TRABALHO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SOLIDARIEDADE – HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Assentada a responsabilidade do segurado pelo acidente, quer pela ótica da responsabilidade objetiva ou subjetiva, exsurge a obrigação de ressarcimento da seguradora, até o limite da apólice. 2 – A seguradora emissora e administradora da apólice, deverá responder solidariamente e integralmente pelo risco que se comprometeu a garantir perante os segurados, até o limite da apólice. (...) (Ap. 97214/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS, RUBENS, Julgado em 03/07/2013)

Pois bem.

É isso que está prescrito no Código Civil brasileiro, mas data máxima vênia, entendo que a seguradora não está obrigada a pagar qualquer multa. Primeiro, porque não consta na apólice a obrigação da seguradora pagar descumprimento em sede de antecipação de tutela por parte da TUT TRANSPORTES LTDA.

Segundo, a seguradora não foi intimada da antecipação de tutela, ela compareceu nos autos posteriormente, assim não há desobediência.

Terceiro, quando da fase de cumprimento de sentença ele cumpriu integralmente com o pagamento da obrigação, tanto é verdade que com o pagamento da obrigação o processo de execução foi extinto pelo pagamento.

Portanto, não há qualquer possibilidade de o juiz transferir essa multa para a seguradora. O que a seguradora praticou para receber essa multa? Absolutamente nada. Ao ser condenada cumpriu voluntariamente a obrigação.

A seguradora, emissora da apólice, responde solidariamente pelo risco a que se comprometeu a garantir pelo segurado, até o limite da apólice. Quais foram os limites? Com certeza, multa processual não está prevista na apólice.

A lide não foi proposta tendo como responsabilidade direta a seguradora, porque esta possui responsabilidade subsidiária.

Por todos esses aspectos, apesar dos argumentos da credora, não vejo como aplicar a multa à seguradora, uma vez que a solidariedade é até os limites da apólice.

Se aplicar a multa processual pela desobediência da TUT TRANSPORTES LTDA junto à seguradora, é ir além do que prevê a apólice.

Com esses fragmentos, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para excluir a obrigação da seguradora ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios de 15% arbitrados para o caso do descumprimento, aplicados em 1o Grau de jurisdição, relativa ao processo Agravo de Instrumento no 0035423-53.2014.8.11.0000. Mantenho a extinção do cumprimento de sentença.

Se a parte não tem direito a multa, está prejudicado o restante dos pedidos.

Assim, o Agravo de Instrumento n. 0110449-57.2014.8.11.0000 perde o objeto.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024